Tribunal: TJSP
Processo: 2292252-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de justiça – Indeferimento – Declaração que traz apenas presunção relativa de pobreza – Possiblidade dos autores recolherem as custas, sem prejuízo de sua própria subsistência – Divisão das custas entre todos os litisconsortes que resultará em pequeno valor a ser recolhido para cada um – Precedentes – Não provimento do recurso.